Tribunal: TJDFT
Processo: 0725857-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725857-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: VEPEMA, JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS DESPACHO Trata-se de Conflito Negativo suscitado pelo JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DE PENAS ALTERNATIVAS DO DISTRITO FEDERAL (VEPEMA) em desfavor do JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO, MEIO ABERTO E MEDIDA DE SEGURANÇA DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, tendo por objeto os autos do processo SEEU no 0095277-95.2001.8.07.0015. Compulsando os autos, verifica-se que o presente conflito de jurisdição foi suscitado pela Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas do DF em desfavor da Vara de Execução, Meio Aberto e Medida de Segurança de Águas Lindas de Goiás, tendo os autos sido distribuídos a esta Corte de Justiça Distrital, em desacordo ao que dispõe os termos do art. 105, I, alínea “d” da Constituição Federal, cuja competência é do Superior Tribunal de Justiça. Em sendo assim, considerando a incompetência deste e. TJDFT para apreciação do presente conflito de jurisdição, restitua-se os autos ao Juízo Suscitante a fim de que seja adotada as providências necessárias ao encaminhamento dos autos para distribuição perante o Superior Tribunal de Justiça. Cumpra-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora